Tribunal: STF
Processo: Rcl 70474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO QUE RESULTOU NO ESVAZIAMENTO DAS LEIS ESTADUAIS 15.664/2006 E 17.916/2012, DO ESTADO DE GOIÁS, SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à alegada violação aos arts. 272, § 2º; e 989, III, do CPC. Ademais, também teria havido omissão quanto ao não cabimento da reclamação como sucedâneo de recurso. Alega, ainda, que não houve afronta à SV 10 no caso.



    2. Negado provimento ao agravo regimental para manter decisão que julgou procedente a reclamação.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar a ocorrência de: i) omissão quanto à ausência de citação do beneficiário para oferecer contestação; ii) omissão quanto ao alegado manejo da reclamação como sucedâneo de recurso; iii) possibilidade de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração para julgar improcedente a reclamação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.



    5. O acórdão embargado analisou corretamente as alegações a respeito do manejo da reclamação como sucedâneo de recurso, da ausência de citação do beneficiário para oferecer contestação e da violação à Súmula Vinculante 10.



    6. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não demonstrados.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.